Tribunal: STF
Processo: HC 119401
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – COAÇÃO ALEGADAMENTE CAUSADA POR DECISÃO PROVENIENTE DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E POR JULGAMENTO EMANADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPETRAÇÃO TAMBÉM DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FUNDADA EM RAZÕES NÃO APRECIADAS POR AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – IMPUGNAÇÃO FORMULADA, AINDA, EM FACE DE DECISÕES MERAMENTE DENEGATÓRIAS DE LIMINARES REQUERIDAS EM OUTRAS AÇÕES DE “HABEAS CORPUS” – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    - Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, quando o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou Tribunal de segundo grau.



    IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamentos que não foram apreciados pelo Tribunal apontado como coator.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos. Precedentes.



    DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM “HABEAS  CORPUS” – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPERAÇÃO DESSE OBSTÁCULO SUMULAR.



    - Revela-se processualmente inviável, em face do que se contém na Súmula 691/STF, a impetração de “habeas corpus” junto ao Supremo Tribunal Federal, quando o “writ” constitucional vem a ser deduzido contra mera denegação de liminar em sede de outra ação de “habeas corpus” ajuizada perante Tribunal Superior da União, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses (inocorrentes na espécie) em que a decisão questionada divergir da jurisprudência predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    - O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.



    - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes.